Tribunal: TJPA
Processo: 0801644-17.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801644-17.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: VALDIVINO DE SOUZA, EDIMILSON DE SOUSA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM PARA DIRIMIR O CONFLITO. ENTENDIMENTO DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJEPA.

- Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno no agravo de instrumento oposto pelos OCUPANTES DA FAZENDA BOA SORTE III nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em face da decisão monocrática de id. 2210868 que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela VALE S.A.

Transcrevo ementa da decisão (ID. 2210868):

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVEJO POSICIONAMENTO A FIM DE COADUNAR COM O ENTENDIMENTO DOS DEMAIS DESEMBARGADORES DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJEPA. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM PARA DIRIMIR O CONFLITO. ÁREA DESTINADA A MINERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em suas razões recursais os agravantes informam que o imóvel em litígio está localizado na zona rural do Município de Canaã dos Carajás e que tem destinação rural, uma vez que, na década de 1980, foi objeto de autorização de ocupação concedida pelo INCRA a diversas famílias, que constituiria, na verdade, terra pública em nome da União, razão pela qual a agravante sequer faria jus à proteção possessória.

Sustenta que é absurda a afirmação de que o Juízo Cível de Canaã é competente para processar e julgar a demanda, visto que o imóvel mantem sua destinação rural mesmo após aquisição do imóvel pela Agravada.

Requer que o recebimento e conhecimento do Agravo Interno interposto a fim de que seja reforma a r.decisão monocrática e que os autos da ação possessória sejam remetidos para a Vara Agrária de Marabá, diante de sua competência absoluta para processar e julgar o feito.

Contrarrazões ao Agravo Interno às id. 2454548 requerendo a manutenção do decisium.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

De início, anoto que NÃO assiste razão a parte recorrente.

Como relatado, a Decisão Monocrática agravada deu provimento ao recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que declinou da competência para processar e julgar a ação na origem para Vara agrária.

Ressalte-se que, anteriormente prevalecia no âmbito desta 1ª Turma de Direito Privado do TJEPA que as ações possessórias cujo objeto fosse área de exploração minerária atrairiam a competência da vara agrária.

Todavia, houve mudança no entendimento desta 1ª Turma de Direito Privado quanto ao tema, motivo pelo qual não merece provimento o presente agravo interno.

Assim, mantenho o posicionamento adotado pela 1ª Turma de Direito Privado em 08.04.2019, ocasião em que fui voto vencido, no processo nº 00015630920168140000, o qual definiu a competência da vara cível para julgar a ação.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. DESCABIMENTO. EXPLORAÇÃO MINERAL NA ÁREA. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPLORAÇÃO AGRÁRIA. ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/1993, RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. ESTATUTO DA TERRA E LEI Nº 8.629/1993. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTATAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(2019.01389088-60, 202.606, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-08, Publicado em Não Informado(a).

De fato, a Constituição do Estado do Pará, promulgada em 05/10/1989, em seu art. 167, §1º, alínea “b”, assim preconizava:

Art. 167. O Tribunal de Justiça designará juízes de entrância especial com exclusiva competência para questões agrárias e minerárias

§ 1°. A lei de organização judiciária definirá a competência dos juízes referidos neste artigo que, ressalvada a competência privativa da Justiça Federal, poderá abranger os processos relativos:

b) ao meio ambiente e à política agrícola, agrária, fundiária e minerária, nos termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual;

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual nº 14/1993, em seu art. 3º, alínea “b”, assim dispõe:

Art. 3º - Aos juízes agrários, minerários e ambientais, além da competência geral, para os juízes de Direito, ressalvada a privativa da Justiça Federal, compete processar e julgar as causas relativas:

b) ao meio ambiente e à política agrícola, agrária, fundiária, minerária e ambiental; (grifei).

Todavia, nos termos da Emenda Constitucional nº 30, de 20/04/2005, o caput do art. 167 e a alínea “b” de seu parágrafo primeiro, ambos da Constituição Estadual, tiveram a sua redação modificada, passando a dispor da seguinte maneira:

Art. 167. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.

§ 1º. Omissis.

b) à política agrícola, agrária e fundiária, nos termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual;

Assim, a referida emenda constitucional extirpou dos referidos dispositivos qualquer menção ao termo minerário. Todavia, ainda permanece inalterada as disposições da Lei Complementar Estadual nº 14/1993. Sobre isto, confira-se o seguinte julgado da antiga Câmara Cíveis Reunidas deste E. Tribunal, onde restou assentada a ocorrência de derrogação da referida lei:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA AGRÁRIA E VARA DE CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇO DE PESQUISA. DIREITO MINERÁRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL nº 30/2005. EXCLUSO DAS CAUSAS RELATIVAS AO CÓDIGO DE MINERAÇO DA COMPETÊNCIA DAS VARAS AGRÁRIAS. DERROGAÇO DA LEI COMPLEMENTAR nº 14/1993. COMPETÊNCIA DAS VARAS AGRÁRIAS ESTABELECIDA NA RESOLUÇO nº 018/2005-GP. AÇÔES QUE ENVOLVAM LITÍGIOS COLETIVOS PELA POSSE E PROPRIEDADE DA TERRA EM ÁREA RURAL. MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS REFOGE À COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. COMPETÊNCIA REMANESCENTE DA VARA CÍVEL COMUM DO LOCAL ONDE SE ENCONTRA A ÁREA QUE SE PRETENDE EXPLORAR PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DECISO UNÂNIME.

(TJPA - Acórdo nº 169076, Relatora Desª MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, publicado no DJe em 14/12/2016)

Com efeito, a referida Lei Complementar Estadual, atualmente, não se presta para fins de atribuir às Varas Agrárias a competência para julgar questões atinentes a política minerária.

Ademais, o art. 1º, caput e parágrafo único da Resolução nº 018/2005-GP, assim dispõem:

Art. 1º - As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.

Parágrafo único. Em outras ações em área rural, inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, a ser definido por ato do Presidente do tribunal, em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento das partes, do Juiz, do Ministério Público ou de órgão fundiário da União ou do Estado dirigido diretamente à Presidência do Tribunal, processando sem efeito suspensivo.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, e nego PROVIMENTO para declarar competente a Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás para julgar para processar e julgar a Ação Possessória, nos termos da fundamentação apresentada.

Belém (PA), .

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/11/2021